Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714745-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO DIVINO DE SOUZA FILHO (advogado) em favor de GENIVAL FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (paciente), em face da decisão (Id 35157940) do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília-DF, nos autos no 0701025-97.2021.8.07.0002, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 35157925), o impetrante narra que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 9.11.2021, sob o fundamento de manutenção da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal. Relata que em revisão da decisão, a autoridade coatora manteve o decreto prisional, tendo em vista que não houve modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão. Aduz, contudo, que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes no caso em tela, pois o réu agiu em razão de ameaça anterior pelas vítimas. Assevera que a vítima confirma tal versão, ao afirmar que houve “uma discussão banal” antes de o paciente atropelar propositalmente as vítimas. Alega ser o paciente primário, ter bons antecedentes, emprego e residência fixa, é arrimo da família e paga pensão alimentícia, necessitando trabalhar. Ressalta já ter sido concluído o inquérito policial. Requer o deferimento da liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, mediante a concessão da ordem. É o relatório. Verifica-se que a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade dos fatos e a garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada em concreto e apurada em procedimentos do inquérito (Id 3515794). A decisão que decretou a prisão está devidamente fundamentada nos fatos relatados no Inquérito Policial no 547/2021-1aDP, que narram ter o paciente atropelado propositalmente com veículo duas pessoas que se encontravam em uma moto, após discussão, impossibilitando qualquer reação das vítimas, uma das quais veio a falecer posteriormente em razão das lesões. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas narradas. Há comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, por meio dos depoimentos de vítima e testemunhas presenciais, além de laudo de corpo de delito (Id 3515794). Ademais, pelo que consta, o paciente foi preso posteriormente aos fatos ocorridos em 24.10.2021, tendo estado foragido, conforme inquérito. Conforme a decisão ora vergastada, não foi trazido nenhum fato novo a ensejar a revogação da prisão, permanecendo, portanto, inalterados os motivos que levaram a sua decretação. Ainda que o paciente não ostente reincidência e possua residência fixa e trabalho, isso não é suficiente para afastar o decreto prisional. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 12 de maio de 2022 11:58:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator